Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVAADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Alega, ainda, que tese recursal ostenta natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Após a remessa do agravo, remetam-se os autos ao Conselho Especial, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 33196549. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026